Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. FGTS E PIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. MEDIDAS TENDENTES AO DISTANCIAMENTO SOCIAL. CONTAS BANCÁRIAS INDICADAS PELA RECORRENTE. ORDEM ÀS ENTIDADES PAGADORAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende receber os valores oriundos de FGTS e PIS mediante transferência bancária.
2. De acordo com a regra estabelecida no art. 906, parágrafo único, do CPC, e no art. 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, é permitida a transferência bancária de valores depositados em conta vinculada ao Juízo para outra indicada pelo credor.
3. Observa-se que a providência requerida pela demandante adotou procedimento de jurisdição voluntária para saque dos valores depositados nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Programa de Integração Social (PIS)
4. No caso em deslinde inexiste óbice para o deferimento da medida pretendida pela ora agravante. É possível expedir ordem às entidades gestoras dos respectivos benefícios para que promovam a transferência dos valores para a conta bancária indicada pela credora, com o desconto das tarifas respectivas.
5. Ademais, é necessário destacar que essa medida é compatível com os protocolos de segurança ora em curso em virtude do atual quadro pandêmico gerado pelo Coronavírus.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.